Tribunal: TJSP
Processo: 1028587-21.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA AUTORA E DA FAZENDA RÉ, BEM COMO REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028587-21.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ção de pensão formulado por pensionista de ex empregado público aposentado da Companhia Energética de São Paulo cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas – Preliminares – Ilegitimidade passiva da CTEEP e da FUNCESP reconhecida, uma vez que não são responsáveis pela análise e concessão do benefício de complementação de aposentadoria e pensão, tampouco pelo processamento da respectiva folha de pagamento – Responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo nos termos da Lei Estadual n° 4.819/58 e do Decreto Estadual no 42.698/97 – Mérito – Pretensão ao recebimento de verba regularmente percebida pelo marido aposentado em vida – Admissibilidade – Servidor admitido antes da vigência da Lei no 200/74 – Benefício estabelecido pelas Leis no 1.386/51 e no 4.819/58 – Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19 – Vedação prevista pela EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente – Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Autora que possui, portanto, direito à complementação da pensão – Precedentes desta c. Câmara - Honorários advocatícios que, no caso concreto, comportam apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015) – Tese fixada no Tema no 1076 do STJ que não prevalece diante de recente jurisprudência do STF (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA AUTORA E DA FAZENDA RÉ, BEM COMO REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028587-21.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/08/2022

Data de publicação:

01/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Pedido de complementação de pensão formulado por pensionista de ex empregado público aposentado da Companhia Energética de São Paulo cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas – Preliminares – Ilegitimidade passiva da CTEEP e da FUNCESP reconhecida, uma vez que não são responsáveis pela análise e concessão do benefício de complementação de aposentadoria

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Pedido de complementação de pensão formulado por pensionista de ex empregado público aposentado da Companhia Energética de São Paulo cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas – Preliminares – Ilegitimidade passiva da CTEEP e da FUNCESP reconhecida, uma vez que não são responsáveis pela análise e concessão do benefício de complementação de aposentadoria e pensão, tampouco pelo processamento da respectiva folha de pagamento – Responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo nos termos da Lei Estadual n° 4.819/58 e do Decreto Estadual no 42.698/97 – Mérito – Pretensão ao recebimento de verba regularmente percebida pelo marido aposentado em vida – Admissibilidade – Servidor admitido antes da vigência da Lei no 200/74 – Benefício estabelecido pelas Leis no 1.386/51 e no 4.819/58 – Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19 – Vedação prevista pela EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente – Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Autora que possui, portanto, direito à complementação da pensão – Precedentes desta c. Câmara - Honorários advocatícios que, no caso concreto, comportam apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015) – Tese fixada no Tema no 1076 do STJ que não prevalece diante de recente jurisprudência do STF (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA AUTORA E DA FAZENDA RÉ, BEM COMO REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.